Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727807-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA EMBARGADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luis Cláudio Fernandes Miranda contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, mantendo, pois, a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em face de Gessi Terezinha Lidboa Kosmalski (IDs 13401405, 50001112 e 50920997). Em suas razões recursais (ID 13688358), alega o embargante/agravante que a decisão é omissa, porquanto não considerou que o imóvel é de propriedade do embargante e de sua esposa, o que impede a penhora integral do bem. Outrossim, reconheceu a preclusão quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família, deixando de observar que há recurso pendente de julgamento junto ao Superior Tribunal de Justiça. Destaca que, nos termos do art. 489, § 1o, IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse sentido, sustenta que, ao indeferir o efeito suspensivo, esta Relatoria não analisou diversas questões, quais sejam: “a) Inexigibilidade superveniente parcial do título; b) Da irregularidade ocorrida na penhora integral do imóvel ; c) Da causa modificativa e extintiva da obrigação superveniente a sentença; d) Dos pagamentos realizados pelo Agravante referente a totalidade da dívida; e) Do enriquecimento ilícito da Agravada; f) Do recurso especial em andamento e não transitado em julgado.” Aduz, ainda, que a decisão embargada é contraditória, uma vez que considerou situações inexistentes para fundamentar o indeferimento do efeito suspensivo, quais sejam: não há nos autos qualquer comparecimento do cônjuge do executado no feito, causando estranheza a afirmação de fatos não ocorridos na lide processual; consta da decisão embargada que o cônjuge ajuizou embargos de terceiro para defender a propriedade do bem penhorado, nada obstante a decisão de primeiro grau tenha consignado que apenas os direitos do executado seriam objeto de penhora; houve a comprovação de que o imóvel é bem de família, servindo de residência à sua família, conforme contas e comprovantes encaminhadas ao endereço, bem como manifestação de inconformismo no que concerne à efetivação da penhora. Conclui que o efeito suspensivo foi indeferido sem considerar as provas apresentadas nos autos originários, as quais demonstram a irregularidade na constrição do bem e corroboram o pleito recursal. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para suprir as omissões e afastar as contradições apontadas, concedendo-se o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 14134454. Petição ao ID 14503463, em que o agravante/embargante reitera seu pedido recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando o acórdão/decisão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. In casu, alega o embargante que esta Relatoria omitiu-se quanto à inexigibilidade do título. Contudo, não há omissão a ser suprida. Veja-se que a decisão recorrida foi proferida em juízo de cognição sumária, oportunidade em que, à luz legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, consignou-se que, dentre as matérias trazidas pelo agravante, ora embargante, seriam analisados somente os alegados vícios de intimação. Isso porque a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Sendo assim, todas as teses voltadas à inexigibilidade do título não comportam análise na via estreita da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, no presente agravo de instrumento. Quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, ressaltou-se a preclusão da matéria, a dispensar maiores considerações, tendo em vista o que esta Relatoria já consignou nos autos do Agravo de Instrumento no 0701979-23.2019.8.07.0000 outrora interposto pelo executado. Ademais, o embargante nem sequer informou a numeração do alegado recurso especial em tramitação. Outrossim, não há contradição a ser afastada. O “comparecimento” do cônjuge aos autos simplesmente decorre do que preconiza o art. 239, §1o, do CPC, pois, ao apresentar embargos de terceiro, a nulidade processual por falta de intimação do cônjuge restou suprida. A propósito, a conrtadição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna à decisão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame. Em outras palavras, significa dizer que, ao contrário do que pretende o embargante, eventual contradição entre o decidido e a tese por ele aventada não pode ser sanada via embargos de declaração. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência a matéria, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora